Tribunal: TCU
Processo: 007.210/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada, por força do Acórdão 155/2013-TCU-Plenário, para apurar indícios de irregularidades no Contrato 73/2006, firmado entre o Sebrae/MS e a Fundação Cândido Rondon- FCR

Inteiro teor:
Acórdão 1890/2024-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada como apartado do TC Processo 025.031/2008-2 , a partir da determinação contida no item 9.7 do Acórdão 155/2013-TCU-Plenário , para a apuração de irregularidades no Contrato no 73/2006, celebrado entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS) e a Fundação Cândido Rondon (FCR), com vistas ao assessoramento técnico, social e ambiental às famílias assentadas no Projeto de Reforma Agrária - Assentamento Itamaraty II em Ponta Porã/MS. Considerando que, por meio do Acórdão 2675/2014-TCU-Plenário , o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de André Simões, Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas, Ido Luiz Michels, Laurindo Faria Petelinkar e Rose Ane Vieira, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade com a Fundação Cândido Rondon, ao pagamento de débito e aplicando-lhes, individualmente, a multa do art. 57 da LOTCU; Considerando que a referida deliberação se manteve inalterada após o julgamento dos apelos dos responsáveis, conforme Acórdãos 3.595/2014, 2.199/2016, 2.601/2017, 2.471/2020 e 1.234/2021, todos do Plenário; Considerando que, tendo em vista a extinção da Fundação Cândido Rondon, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil (RFB), no dia 6/8/2018 (peça 417), antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 11/4//2023 (peça 396), não há como persistir a penalidade de multa aplicada à entidade, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando que, a baixa nos cadastros da Receita Federal deve ser precedida da comprovação da ocorrência da extinção registrado no órgão competente, conforme informação extraída do sítio daquele órgão; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 421/422), ratificada pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 423), no sentido de aplicar, analogamente, o que preceitua o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em rever, de ofício, o Acórdão 2675/2014-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a multa aplicada à Fundação Cândido Rondon no item 9.3 do referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.210/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Simões (XXX.442.101-XX); Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas (XXX.558.511-XX); Fundação Cândido Rondon (04.202.329/0001-96); Ido Luiz Michels (XXX.426.999-XX); Laurindo Faria Petelinkar (XXX.030.938-XX); Manoel Catarino Paes (XXX.554.601-XX); Rose Ane Vieira (XXX.768.161-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Fernando Ortega (13701/OAB-MS) e Giusepe Favieri (16395/OAB-MS), representando a Fundação Cândido Rondon; Carlos Eduardo França Ricardo Miranda (13.179/OAB-MS) e Fernando Peró Correa Paes (9.651/OAB-MS), representando Manoel Catarino Paes; Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF), entre outros, representando Laurindo Faria Petelinkar; Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF), entre outros, representando André Simões; Fernando Ortega (13701/OAB-MS) e Giusepe Favieri (16395/OAB-MS), representando Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas; Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16010/OAB-DF), entre outros, representando Rose Ane Vieira; Fernando Ortega (13701/OAB-MS) e Giusepe Favieri (16395/OAB-MS), representando Ido Luiz Michels. 1.7. Providências: comunicar esta deliberação aos representantes legais da Fundação Cândido Rondon e à unidade jurisdicionada.